Tribunal: STF
Processo: Rcl 72024
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 10. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO SE FUNDAMENTA NA INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NORMA LEGAL INDICADA E A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por GOLDEN IMEX LTDA. em face de decisão (e-doc. 9) proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, no processo n. 0024468-50.2020.5.24.0061, que supostamente teria inobservado a Súmula Vinculante n. 10.



    2. Alega o autor desta reclamação que a ação originária refere-se a ação trabalhista e que “antes da citação foi pleiteado e deferido o arresto de crédito, momento em que a GOLDEN, ora peticionante, foi intimada do arresto, e para ser depositado em juízo o valor equivalente” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Sustenta o reclamante que “por conta da indevida negativa de vigência a norma processual, foi atestada a intempestividade do agravo” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Afirma que “a GOLDEN informou nos autos que a ordem de arresto não poderia ser cumprida, pois o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde-GO, nos autos da IDPJ n. 5287045-60.2019.8.0137, decretou a falência das empresas RIO GRANDE S/A e TOTAL S/A, e ainda determinou que os valores da locação fossem depositados nos autos do processo de falência” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Alega que “o feito seguiu seu curso normalmente, sem a devida observância aos comandos contidos no inciso V, do art. 75 do CPC, e art. 76, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005 que determinam a intimação do administrador judicial. Foi feito mais, foi aceito que pessoas que não o administrador judicial representassem a falida RIO GRANDE, inclusive sem legitimidade apresentando defesa em nome desta” (fl. 2, 3, e-doc. 1). 



    Aduz que “o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região decretou por sanada a ausência de citação da reclamada Rio Grande em razão do comparecimento espontâneo de pessoas diferentes do administrador judicial” (fl. 3, e-doc. 1). 



    A autoridade reclamada decidiu nos seguintes termos (e-doc. 9):



     



    “O Juízo de primeiro grau rejeitou a alegação de nulidade absoluta em relação à massa falida, informando que o embargante compareceu, espontaneamente, após o deferimento do arresto, juntando procuração, o que torna a citação desnecessária, além disso, afirma que o advogado foi devidamente intimado para apresentar defesa, o que foi cumprido pelo embargante. 



    Insurge-se a executada, argumentando pela ausência de citação do administrador judicial e da ausência de citação válida da embargante Golden Imex. 



    Ouso divergir do nobre relator, com base nos seguintes fundamentos, verbis:



    No caso, em razão do comparecimento espontâneo das reclamadas Mauro Suaiden, Rio Grande S.A., Golden Imex EIRELI e da Administradora Judicial, na pessoa de seu advogado, Warley Lopes Martins, OAB/GO 40382, ao processo com apresentação de defesa, afasta eventual irregularidade de citação, não havendo falar, por conseguinte, em cerceamento de defesa e nulidade do processo. 



    Nesses termos, nego provimento ao agravo de petição.”.



    Aduz a reclamante que “o TRT 24ª Região afastou integramente o comando legal que determina a intimação do administrador judicial – inciso V, do art. 75 do CPC, e parágrafo único, do art. 76 da Lei nº 11.101/2005 – violando frontalmente a Súmula Vinculante n. 10 do C. STF” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do processo originário. No mérito, requer a procedência da reclamação para que seja cassada, em definitivo, a decisão reclamada.



    É o Relatório. Decido.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e nos arts. 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    5. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta inobservância, pelo Juízo reclamado, da Súmula Vinculante n. 10, que assim dispõe:



    Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    (grifo nosso)



    6. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorre na espécie. Nesse sentido os seguintes precedentes:  



    RECLAMAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO DE REVISTA. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento no recurso de revista desprovido ante a não observância da norma do art. 896 da CLT. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Suposta ofensa à Súmula Vinculante 10, ao fundamento de que o acórdão reclamado teria afastado a aplicação dos arts. 183, 346, 927, II, e 1206, § 2º, do CPC, sem observância da cláusula de reserva de plenário. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, não é exigida a cláusula de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República. IV – DISPOSITIVO 4. Agravo regimental desprovido. (Rcl 65233 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27.5.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 10.06.2024  PUBLIC 11.6.2024, grifo nosso)



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 40.755-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.9.2020, grifo nosso).



    7. A reclamante alega que a decisão reclamada (e-doc. 9) “a exceção praticada pelo TRT 24ª Região não está disciplinada no inciso V, do art. 75 do CPC, e art. 76, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005, sendo regra cogente que decretada a falência o administrador judicial deve ser intimado, sob pena de nulidade processual” (fl. 4, e-doc. 1).



    8. Contudo, ao examinar a decisão reclamada (e-doc. 9), não se verifica afastamento de qualquer dispositivo do CPC ou da Lei n. 11.101/2005 sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta. 



    Na verdade, o que fez o TRT da 24ª Região foi constatar a ausência de nulidade de citação em razão do comparecimento espontâneo ao processo e a apresentação da defesa.



    Em virtude disso, não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10. 



    9. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE a Reclamação.  



    10. Sem condenação em honorários, pois não houve a efetiva angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente